Tribunal: TJBA
Processo: 8150542-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150542-36.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERDAU ACOS LONGOS S.A. Advogado(s): EDUARDO SILVA GATTI APELADO: ANTONIO SANTOS FERNANDES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SÓCIO DO EXECUTADO. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8150542-36.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante GERDAU AÇOS LONGOS S/A e como apelado ANTONIO SANTOS FERNANDES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.